Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-79.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011804-79.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUSMAILDO TAVARES DA SILVA - CPF: 495.693.411-49 (RECORRENTE), DANIEL SANTIN VEDOVATTO - CPF: 012.156.211-59 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPENSAÇÃO DE CÉDULAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço bancário, determinou a restituição simples de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

A parte autora alegou débito de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
em conta corrente decorrente de saque em terminal de autoatendimento, sem a efetiva dispensação das cédulas. Sustentou que os valores eram oriundos de benefício previdenciário e que não obteve solução administrativa.

As rés apresentaram extrato bancário, registros sistêmicos, auditoria interna e apontamento de dispensação do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os registros internos comprovam a
efetiva
entrega física do numerário; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço e
responsabilidade solidária das rés; (
iii
) saber se a privação da verba e a ausência de solução administrativa configuram dano moral e qual o valor adequado da indenização; e (
iv
) saber se devem ser conhecidas as teses recursais relativas
a
fraude telefônica, contratação digital e repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o CDC, com inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança da alegação.

Os registros sistêmicos, a auditoria interna e o apontamento de dispensação constituem documentos unilaterais. No caso concreto, não demonstram a entrega física das cédulas à consumidora.

A ausência de elemento externo e independente capaz de infirmar a versão autoral confirma a falha na prestação do serviço. Respondem solidariamente o banco gestor da conta e a operadora do terminal de autoatendimento.

Mantém-se a restituição simples do valor debitado. A insurgência sobre repetição em dobro não merece conhecimento, pois essa providência não foi deferida na origem.

A privação de verba oriunda de benefício previdenciário, somada à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. A indenização deve ser reduzida em observância à extensão do dano, à função compensatória e ao caráter
preventivo
da responsabilidade civil.

As alegações relativas
a
fraude telefônica e contratação digital não guardam pertinência com a causa de pedir nem com a sentença recorrida. O pedido de efeito suspensivo fica prejudicado pelo julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco
Crefisa
S.A., Id. 226222455, contra a sentença de Id. 221856350, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Lusmaildo
Tavares da Silva em face do recorrente e de Tecnologia Bancária S.A. – Tecban.

Narra o autor que, em 19/08/2025, compareceu a terminal Banco24Horas localizado em estabelecimento comercial de Barra do Garças/MT, com a finalidade de realizar saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em duas operações de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta que o equipamento não dispensou as cédulas, embora os débitos tenham sido lançados em sua conta corrente.

A sentença, Id. 221856350, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões, Id. 226222455, o Banco
Crefisa
S.A. sustenta, em síntese, que: o autor não comprovou minimamente a não realização do saque; os registros sistêmicos e logs demonstrariam a regularidade das transações; não seria juridicamente exigível a apresentação de imagens do terminal; inexistiria defeito na prestação do serviço; não haveria dano material nem dano moral indenizável; a responsabilidade objetiva não seria automática; haveria culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
; e a sentença teria distribuído inadequadamente o ônus probatório. Requer, ainda, efeito suspensivo e a reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, Id. 226661496, o autor defende a manutenção integral da sentença, afirmando que os débitos foram demonstrados pelo extrato bancário e que as recorridas não produziram prova apta a demonstrar a efetiva entrega física das cédulas. Requer, ainda, a condenação da recorrente em honorários advocatícios recursais.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, ressalvadas as insurgências manifestamente dissociadas da controvérsia efetivamente submetida ao Juízo de origem.

A sentença de Id. 221856350 versa sobre alegada falha em terminal de autoatendimento, decorrente do débito de dois saques de R$ 1.000,00 (mil reais) sem a correspondente entrega física das cédulas. Portanto, o objeto litigioso está delimitado pela existência, ou não, de falha no serviço bancário e pela extensão das reparações material e moral dela decorrentes.

Os capítulos do recurso de Id. 226222455 que tratam de golpe telefônico, repasse de dados sensíveis a terceiros, contratação digital, crédito de numerário e validade de contrato não guardam correspondência com os fatos narrados na inicial, com a defesa produzida nem com os fundamentos da sentença recorrida.

Tais alegações não constituem impugnação específica ao decisum e não podem ser acolhidas como causa excludente de responsabilidade, pois inexistem nos autos elementos fáticos que indiquem fraude externa, contratação questionada ou operações de crédito vinculadas à controvérsia.

Também não conheço da insurgência relativa à repetição em dobro. A sentença de Id. 221856350 expressamente determinou restituição simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afastando a devolução em dobro por ausência de má-fé das rés. Falta, portanto, interesse recursal nesse ponto.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Relação de consumo e responsabilidade solidária

A relação jurídica estabelecida entre o correntista, o Banco
Crefisa
S.A. e a Tecban possui natureza consumerista.

O Banco
Crefisa
S.A. é responsável pela gestão da conta, pelo débito das operações e pelo vínculo bancário mantido com o consumidor. A Tecban, por sua vez, opera a infraestrutura tecnológica e física do terminal utilizado para a realização da transação.

Ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem proveito econômico da atividade. Incidem, portanto, os
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo correta a responsabilização solidária reconhecida na sentença de Id. 221856350.

A alegação de que a responsabilidade objetiva não é automática merece acolhimento apenas em tese abstrata. De fato, o art. 14 do CDC não dispensa a demonstração do defeito e do nexo causal. No caso concreto, contudo, esses requisitos foram suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório.

Ônus da prova e falha na prestação do serviço

O extrato bancário referido na sentença, Id. 211181348, comprova o débito de dois saques de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), na conta do autor em 19/08/2025.

Esse dado constitui prova objetiva do desfalque patrimonial e atende ao encargo mínimo imposto ao consumidor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não se trata, portanto, de mera narrativa unilateral desacompanhada de suporte documental.

A inversão do ônus da prova, reconhecida na sentença de Id. 221856350, mostra-se adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da versão apresentada. O autor não possui acesso aos sistemas internos, às auditorias do terminal, ao controle das cédulas, aos registros operacionais brutos e às imagens eventualmente produzidas pelo estabelecimento ou pela empresa responsável pelo equipamento.

A recorrente afirma que os registros internos comprovariam integralmente a regularidade das operações. De fato, os documentos técnicos indicam que, em 19/08/2025, ocorreram duas transações no terminal identificado como equipamento nº 44915, às 20h45min50s e 20h47min17s, ambas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com status “OK” e sem apontamento de erro.

Os registros também indicam uso de cartão com chip e senha, apontamento de retirada de vinte notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) em cada operação e auditoria interna sem identificação de sobra de numerário no terminal.

Todavia, embora relevantes, tais documentos foram produzidos unilateralmente pelas integrantes da cadeia de fornecimento. Eles comprovam o processamento eletrônico da operação e a suposta liberação de cédulas pela máquina, mas não demonstram, de forma conclusiva, que o numerário tenha sido efetivamente recebido e retirado pelo autor.

A divergência é essencial: dispensar cédulas pelo equipamento não se confunde
necessariamente
com a efetiva entrega física do dinheiro ao consumidor. Possíveis falhas de retenção, bloqueio, travamento, abertura incompleta do compartimento ou inconsistência de sensores constituem riscos inerentes ao serviço de autoatendimento.

Assiste razão parcial à recorrente quando afirma que não existe regra legal impondo filmagem como única prova admissível. A ausência de imagens, por si só, não gera presunção absoluta de falha. Contudo, no caso concreto, a inexistência de elemento externo e independente de confirmação da retirada física do numerário impede que os logs internos, isoladamente considerados, afastem a narrativa autoral.

A sentença de Id. 221856350 deve ser preservada quanto à conclusão de que as rés não se desincumbiram integralmente do encargo de demonstrar a inexistência do defeito do serviço.

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

O recurso de Id. 226222455 não apresenta elemento objetivo apto a demonstrar que o autor tenha
entregue
cartão, senha ou credenciais a terceiros, tampouco prova de que outra pessoa tenha realizado os saques. As referências a golpe, contratação eletrônica e compartilhamento de informações são estranhas à moldura fática desta demanda.

A própria prova técnica indica que as operações ocorreram no terminal situado no local indicado pelo autor e na mesma data por ele mencionada. Não há demonstração de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro capaz de romper o nexo causal.

A falha relacionada à dispensação ou entrega de cédulas em terminal de
autoatendimento
integra o risco da atividade desempenhada pelas rés. Trata-se de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Danos materiais

Reconhecida a falha do serviço e comprovado o débito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é devida a restituição simples do numerário.

A sentença de Id. 221856350 corretamente afastou a repetição em dobro, pois não identificou conduta dolosa, cobrança conscientemente indevida ou má-fé qualificada das rés. O evento decorre de falha operacional, sem elementos que justifiquem a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Mantém-se, portanto, a condenação solidária à restituição simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os consectários fixados na origem.

Configuração dos danos morais

A recorrente sustenta que o caso representaria mero dissabor patrimonial e que não haveria prova de abalo excepcional, negativação, exposição vexatória ou bloqueio integral de subsistência.

A tese não merece acolhimento.

A privação indevida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) retirados de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário ultrapassa o desconforto ordinário das relações de consumo. A indisponibilidade de valor destinado à manutenção pessoal, somada à ausência de solução administrativa efetiva, compromete a tranquilidade, a segurança financeira e a dignidade do consumidor.

Não se trata de reconhecer dano moral automático em qualquer divergência bancária. O dano extrapatrimonial, neste caso, decorre das circunstâncias concretas: subtração indevida de verba de origem previdenciária, necessidade de busca de esclarecimentos e persistência do prejuízo até o ajuizamento da demanda.

A referência ao desvio produtivo do consumidor não é fundamento exclusivo da condenação. Ainda que afastada essa construção, subsiste a lesão moral decorrente da privação indevida de verba alimentar e da falha não solucionada pelas fornecedoras.

Minoração do
quantum
indenizatório

Embora configurado o dano moral, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença de Id. 221856350 comporta redução.

A indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade concreta do ilícito, à repercussão do dano, à condição das partes e à finalidade compensatória e preventiva da condenação, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso, houve falha na prestação do serviço e privação temporária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deverá ser integralmente restituído como dano material. Não há notícia de negativação, exposição pública, restrição creditícia, agravamento médico, reiteração comprovada da conduta ou consequências excepcionais além daquelas inerentes ao próprio evento.

Precedente em caso análogo:

“
O
dano moral
restou configurado pela privação de parcela significativa do benefício previdenciário, sendo arbitrado em
R$ 2.000,00
, quantia proporcional e razoável à situação
vivenciada.
”

(N.U 1010267-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)
.

Nesse contexto, a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se suficiente para compensar o abalo experimentado pelo consumidor, reprovar a conduta das fornecedoras e preservar a proporcionalidade entre o dano e a reparação.

A pretensão do recorrido de manutenção integral do valor, formulada nas contrarrazões de Id. 226661496, não prevalece neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026